Tribunal: TJDFT
Processo: 0051421-21.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0051421-21.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GERALCINA DE SENA NUNES, JOAO BATISTA DE SOUSA, JOSE MARIA LUZ NETO, JUAREZ GOMES FEITOZA, MARIA NEIDE MARTINS AGUIAR, WAGNER DOS SANTOS CRUZ D E S P A C H O Vistos, etc. Recebidos do STF. Manifeste(m) à (s) parte(s) no prazo de 15 (quinze) dias o seu interesse no prosseguimento do feito. Regularizem a representação processual, ratificando se necessário os atos processuais anteriores. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator